Tribunal: TJDFT
Processo: 0724998-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. A PARTIR DE SUA CONCESSÃO. PLEITO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA POSTERIORMENTE À SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de deflagração do cumprimento de sentença em face da impossibilidade de execução de honorários sucumbenciais, os quais não poderiam ser exigidos ante o deferimento da justiça gratuita à agravada. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão agravada para que seja instaurado o cumprimento de sentença exclusivamente em relação aos honorários advocatícios fixados pela sentença. Narra que a juíza de primeiro grau, ao proferir a decisão ora agravada, negou o requerimento de deflagração da fase de cumprimento de sentença em razão da gratuidade de justiça deferida em sede de apelação. Assevera que, ainda que a parte tenha sido agraciada com o benefício da gratuidade de justiça pelo acórdão de apelação, nos termos da jurisprudência do TJDFT, é devida a condenação dos honorários advocatícios deferidos pela sentença, ante seu efeito ex nunc. Requer apenas o percentual dos honorários que foi deferido pela sentença, ou seja, 10% sobre o valor atualizado da causa.
2. É sabido que, apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc). 2.1. Ou seja, quando o pedido de gratuidade de justiça é realizado em sede de recurso, seu deferimento não tem efeito retroativo, não havendo motivos, assim, para impedir o pagamento relativo à condenação dos honorários advocatícios fixados na origem. 2.2. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a concessão do benefício, após a prolação da sentença, produz efeitos não retroativos, de modo que a exigibilidade da condenação imposta relativa ao ônus sucumbencial somente ficará suspensa na hipótese de acolhimento do mérito do recurso de apelação. 2.3. Precedente: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Logo, não há que se falar em restituição de valores pagos a título de custas e despesas processuais face o posterior deferimento da benesse. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 909.951/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 01/12/2016).
3. Jurisprudência: “(...) 3. Apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo. (...) 4. Assim, os benefícios da justiça gratuita à executada devem gerar efeitos a partir da sua concessão, que, no caso, ocorreu na fase de liquidação de sentença. (...)” (07097432620208070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 25/8/2020). 3.1. Dessa forma, mesmo tendo ocorrido a concessão da benesse, os seus efeitos não retroagem, de modo que, os benefícios da justiça gratuita devem gerar efeitos a partir da sua concessão, que no caso, ocorreu após a sentença. 3.2. Dessa forma, é exigível o pagamento de honorários sucumbenciais fixados no processo de conhecimento.
4. Agravo de instrumento provido.